Tribunal: TJSP
Processo: 2120063-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
do o valor inicialmente pago a título de ITCMD, com base em parâmetros impostos pelo Fisco. Decisão revista. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2120063-83.2024.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

Claudio Godoy

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:
Inventário. Decisão agravada que condicionou a homologação da partilha à apresentação de decisão conclusiva da Fazenda do Estado em relação ao ITCMD. Tema 1.074 do STJ não aplicável na hipótese, por não se tratar de arrolamento sumário. Homologação da partilha que, em regra, é condicionada à quitação do tributo. Exceção que se admite quando o pagamento do imposto estiver

Ementa:
Inventário. Decisão agravada que condicionou a homologação da partilha à apresentação de decisão conclusiva da Fazenda do Estado em relação ao ITCMD. Tema 1.074 do STJ não aplicável na hipótese, por não se tratar de arrolamento sumário. Homologação da partilha que, em regra, é condicionada à quitação do tributo. Exceção que se admite quando o pagamento do imposto estiver garantido. Parágrafo único do art. 654 do CPC. Caso em que já complementado o valor inicialmente pago a título de ITCMD, com base em parâmetros impostos pelo Fisco. Decisão revista. Recurso provido.